Tribunal: STF
Processo: ARE 1474176
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Junior, que negou provimento aos embargos de declaração em agravo regimental em agravo em recurso especial, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA, INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o caput do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “o v. acórdão infringiu o disposto no artigo 5º, caput, da CF, pois fixar regime fechado para uma pena de 05 anos, no caso de réu primário, de bons antecedentes, fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ainda da igualdade previsto no art. 5º, da CF bem como as súmulas 718 e 719 do STF” (fl. 3, e-doc. 36).



    Argumenta que “a Turma utilizou o mesmo argumento para não aplicar o redutor do §4º, o qual daria o direito ao regime aberto, e ainda negou o regime semiaberto, mantendo o regime inicial fechado, configurando assim bis in idem. O Recorrente nunca esteve envolvido com qualquer prática de crime, pelo contrário sempre trabalhou licitamente com registro em carteira e fazia faculdade de engenharia, era um jovem 21 anos de idade” (fls. 4-5, e-doc. 36).



    Assinala que “a pena do Embargante foi fixada em 05 anos, ele é primário de bons antecedentes, sempre teve a vida voltada para o trabalho, portanto o regime inicial deve ser o semiaberto conforme vasto entendimento desta Suprema Corte. A mais recente decisão desta Corte manteve o regime fechado com base na quantidade de droga e dinheiro apreendido, mesmo fundamento utilizado para não aplicação do redutor do §4º” (fl. 7, e-doc. 36).



    Ressalta que “nem a legislação e nem a jurisprudência fixaram qual quantidade de droga apreendida pode ser considerada grande, expressiva, e mais, não se pode considerar que 700 gramas de maconha, quantidade expressiva, ainda mais se tratando de maconha, cujo potencial lesivo já está sendo questionado pela ciência, e já é fato que estão utilizando a maconha para vários tratamentos médicos, portanto, não há o que se falar em fixação em regime fechado para início de cumprimento de pena, com clara afronta às súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 36).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, com o fim de reconhecendo primeiramente a repercussão geral, onde não pode haver distinção em detrimento do réu, e que seja reconhecida a afronta ao art. 5º, caput, da CF, bem como princípios da igualdade, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, e ainda às súmulas 718 e 719 da CF, por ser medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA” (fl. 8, e-doc. 36).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).



    No agravo, o agravante enfatiza que “estamos diante de um caso de bis in idem, pois não pode usar 700 gramas de maconha e grande quantidade de dinheiro, para negar penas alternativas, fixação de regime inicial aberto, e ainda inicial semiaberto sob o mesmo fundamento, o que não é permitido no nosso ordenamento jurídico. Sobre o tema o STF já se manifestou no Tema 712 – ‘As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.’, devendo ser aplicado também no caso da fixação de regime mais gravoso. Ora Exas., nem a legislação e nem a jurisprudência fixaram qual quantidade de droga apreendida pode ser considerada grande, expressiva, e mais, não se pode considerar que 700 gramas de maconha, quantidade expressiva, ainda mais se tratando de maconha, cujo potencial lesivo já está sendo questionado pela ciência, e já é fato que estão utilizando a maconha para vários tratamentos médicos, portanto, não há o que se falar em fixação em regime fechado para início de cumprimento de pena, com clara afronta às súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte” (fl. 8, e-doc. 40).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se de V. Exa., seja dado provimento ao presente agravo com o fim de conhecer e prover o recurso extraordinário, reconhecendo primeiramente a repercussão geral, onde não pode haver distinção em detrimento do réu, e que seja reconhecida a afronta ao art. 5º, caput, da CF, bem como princípios da igualdade, legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, e ainda às súmulas 718 e 719 da CF, fixando o regime adequado para o início de cumprimento de pena, por ser medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA” (fl. 8, e-doc. 50).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 42).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta ao caput do art. 5º da Constituição da República e o afastamento da aplicação da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    6. Na espécie, a matéria foi exaustivamente analisada pelo juízo de origem e pelo Superior Tribunal de Justiça. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria e a materialidade contra o agravante, tendo sido afastadas as arguições de nulidade suscitadas e dimensionada a pena aplicada ao acusado com fundamento em provas lícitas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.343/2006 e Código Penal). Consta do acórdão recorrido:



    “Nas razões, a defesa do embargante alegou que o acórdão padece de omissão, pois não reconheceu a tese de bis in idem na fundamentação lançada para afastar o redutor especial da pena e aquela utilizada para agravar o regime inicial de cumprimento de pena. 



    Pugnou, assim, pelo saneamento do vício apontado, inclusive com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado. 



    É o relatório.



    Os aclaratórios são manifestamente improcedentes. 



    No recurso especial defensivo, não foi suscitada a tese de bis in idem entre a fundamentação lançada para vedar a incidência do redutor especial da pena e aquela utilizada para agravar o regime inicial de cumprimento (fls. 511/530). 



    Com efeito, há nítida tentativa do agravante em acrescer argumento a um recurso já interposto, o que é vedado à luz do princípio da preclusão consumativa. 



    Logo, não há falar em omissão, mas em indevida inovação recursal, insuscetível de análise. 



    Como fundamento subsidiário, ressalto que, ainda fosse possível conhecer dessa alegação, a pretensão defensiva não seria acolhida, pois a alusão à quantidade de drogas e vultuosa quantia de dinheiro apreendido, para vedar a incidência do reduto especial da pena, e, posteriormente, para agravar o regime inicial de pena, em decorrência da gravidade concreta do crime de tráfico, não caracteriza bis in idem:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS APLICADOS NA 1ª E 3ª FASE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento, e ainda, a apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e o período de mais de seis meses de conversas acerca do tráfico de drogas com seus comparsas. 2. A quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização das penas, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 773.149/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023 - grifo nosso) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PENA-BASE. AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE PENA DA FORMA PRIVILEGIADA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Válido o afastamento da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois a Corte de origem, não apenas apontou a elevada quantidade de droga apreendida, mas sim afirmou que o paciente se dedica a atividades criminosas em razão do modus operandi empregado na conduta de forma extremamente bem elaborada, visando burlar à fiscalização, porquanto a expressiva quantidade de droga (198,5 kg de skunk) estava escondida no fundo falso de veículo destinado à mercancia ilícita. 2. Com relação ao aumento da pena-base em razão das circunstâncias do crime quanto ao delito de tráfico de drogas, já decidiu esta Corte que a natureza e expressiva quantidade de drogas (no presente caso trata-se de 198,5 kg de skunk) constitui fundamento idôneo a negativar a referida vetorial, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo inadequada a revisão de questões fáticas por meio do habeas corpus. 3. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a natureza e a variedade da droga apreendida, desde que associadas a uma quantidade não desprezível, constituem fundamentação concreta apta a justificar a imposição do regime mais severo. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 646.417/PR, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021 - grifo nosso)



    Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência desta Corte Superior, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado ou a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (na hipótese de remanescer recurso pendente de competência daquela Corte)” (fls. 2-4, e-doc. 34).



    A matéria debatida no acórdão impugnado restringe-se à legislação infraconstitucional (Código Penal). A alegada ofensa ao caput do art. 5º da Constituição da República, se existisse, seria indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso. Para rever o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06, ART. 16 DA LEI 10.826/03 E ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.355.839-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. (…) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.217.178-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PECULATO. QUADRILHA. RECEPTAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (…) 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.282.034-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegação de nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas. Inocorrência. Súmula 279/STF. 4. Agravo improvido” (ARE n. 1.249.767-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.3.2020).



    7. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



     Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora